Tribunal: TJDFT
Processo: 0758657-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO COMPARTILHADO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. OFERECIMENTO SEM OBJETIVO DE LUCRO PARA CONSUMO CONJUNTO. MAJORANTE DO ART. 40, III. AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CUSTÓDIA CAUTELAR SUPORTADA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE PROGRESSÃO IMEDIATA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE.
1. Embora a defesa tenha delimitado a insurgência à dosimetria da pena e ao afastamento da causa de aumento, a apelação criminal possui efeito devolutivo amplo, o que autoriza o reexame integral da condenação, inclusive para promover a correta subsunção jurídica do fato à norma penal efetivamente incidente.
2. A reduzida quantidade de droga apreendida (duas porções de crack de 0,12g e 0,83g, totalizando 0,95g), a ausência de balança de precisão, anotações contábeis, embalagens, clientela identificada em juízo ou qualquer estrutura minimamente indicativa de atividade mercantil ilícita, bem como a apreensão de apenas R$ 47,05, afastam a imputação de tráfico mercantil do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
3. A prova judicializada não autoriza a manutenção da condenação pelo tipo penal do caput quando o suposto usuário adquirente não foi ouvido em Juízo e o conjunto probatório revela, com maior aderência ao caso concreto, dinâmica compatível com repasse eventual da substância entre pessoas em situação de vulnerabilidade social, sem demonstração segura de intuito de lucro, habitualidade, organização ou estabilidade na difusão da droga.
4. O art. 33, § 3o da Lei no 11.343/2006 incide quando demonstrado o oferecimento eventual, sem objetivo de lucro, a pessoa do relacionamento do agente, para consumo conjunto. Se a prova não alcança o nível exigido para demonstrar a mercancia, mas é suficiente para evidenciar compartilhamento eventual da droga, impõe-se a desclassificação da conduta para a figura típica menos gravosa expressamente prevista em lei.
5. A causa de aumento do art. 40, III da Lei no 11.343/2006 não incide automaticamente pela mera referência ao local dos fatos. Exige demonstração concreta de proveito do fluxo de pessoas ou da especial vulnerabilidade do espaço protegido. Desclassificada a conduta para o art. 33, § 3o da Lei no 11.343/2006, e ausente prova individualizada de benefício advindo da localidade, deve ser afastada a majorante.
6. Pena redimensionada para 8 (oito) meses de detenção e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Fixado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, mas em correspondência com a nova capitulação jurídica, a natureza da pena de detenção e a redução da reprimenda final aplicada.
7. Considerando que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 1o/11/2025 e que a pena definitiva foi fixada em 8 meses de detenção, revela-se concreta a possibilidade de progressão imediata de regime, ou mesmo de exaurimento próximo da pena, matéria a ser examinada pelo Juízo da Execução sob a ótica da detração penal e dos parâmetros executórios aplicáveis.
8. Alterada a capitulação para o art. 33, §3o, da Lei no 11.343/2006 e redimensionada a pena, a manutenção da prisão preventiva torna-se desproporcional e deve ser revogada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.